Tribunal: STJ
Processo: 1401998-71.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944025 - MS(2025/0182784-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: VALERIO ABUD CHINAGLIA
ADVOGADOS
: PAULO TADEU HAENDCHEN - MS002926B
DORVIL AFONSO VILELA NETO - MS009666
ADRIANO HENRIQUE JURADO - MS009528
EMBARGADO
: ROMÂNOVA ABUD CHINAGLIA PAULA LIMA
ADVOGADOS
: ROSELI MARTINS DE QUEIROZ - MS008874
BEATRIZ ABUD CHINAGLIA PAULA LIMA - SP439591
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem
como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de
art. 1.022
todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56164380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 5aa1ae3f-73a1-491e-ad76-30e4f0430b6b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944025 - MS(2025/0182784-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: VALERIO ABUD CHINAGLIA
ADVOGADOS
: PAULO TADEU HAENDCHEN - MS002926B
DORVIL AFONSO VILELA NETO - MS009666
ADRIANO HENRIQUE JURADO - MS009528
EMBARGADO
: ROMÂNOVA ABUD CHINAGLIA PAULA LIMA
ADVOGADOS
: ROSELI MARTINS DE QUEIROZ - MS008874
BEATRIZ ABUD CHINAGLIA PAULA LIMA - SP439591
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALEGADA
CONTRADIÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por VALERIO ABUD
CHINAGLIA (VALERIO) contra o acórdão de minha relatoria, assim ementado:

Documento eletrônico VDA55842488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:20
Código de Controle do Documento: 89a8a465-d880-41fb-80b0-2ce2d5c245ae

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS. PERÍCIA CONTÁBIL. INCLUSÃO DA
EVOLUÇÃO DE ERAS NO OBJETO DA PROVA TÉCNICA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
PRECLUSÃO
PRO
JUDICATO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
COMPATIBILIDADE DO RITO ESPECIAL COM A APURAÇÃO DA
EVOLUÇÃO DO REBANHO. ÓBICE DAS SÚMULAS
E
7/STJ
83/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E NÃO PROVIDO. 1. A negativa de prestação jurisdicional não
se configura quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, o cerne
da controvérsia, adotando tese jurídica diversa da pretendida pela
parte, nos termos do
do CPC. A mera contrariedade ao
art. 1.022
interesse recursal não caracteriza omissão, contradição ou
obscuridade. 2. A preclusão pro judicato não incide quando a decisão
anterior se limita a deferir a realização de perícia contábil sem
delimitar o seu objeto, vindo tal definição apenas em pronunciamento
posterior, provocado por dúvida técnica. Nessas circunstâncias, a
revisão da moldura fática demanda revolvimento probatório, atraindo a
3. A ação de exigir contas, de natureza dúplice e
Súmula 7/STJ.
desenvolvida em duas fases, admite, na segunda fase, a apuração
técnica necessária ao acertamento do saldo, sendo compatível, em
atividade pecuária comum, a inclusão da evolução de eras no objeto
da perícia, como decorrência lógica do pedido inicial e da relação
material subjacente (arts. 550, § 6o, e 551 do CPC). A interpretação
está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, incidindo a
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em
Súmula 83/STJ.
parte e, nessa extensão, não provido. (e-STJ, fls. 190-191)

Nas razões dos presentes aclaratórios, VALERIO apontou
contradição
(1)
interna no acórdão, porque, embora tenha registrado decisão anterior do Juízo de
primeira instância determinando perícia contábil sem recurso, concluiu que a decisão
agravada seria “a primeira” a enfrentar a controvérsia, afastando a preclusão; (2)
preclusão sobre o objeto da perícia, sustentando que a primeira decisão, não recorrida,
havia delimitado a perícia como estritamente contábil, o que impediria posterior
ampliação para incluir a evolução de eras do rebanho, sob pena de violação
da segurança jurídica; e
pedido de efeitos infringentes reflexos para, sanada a
(3)
contradição, prover o agravo e o recurso especial precedentes, além de rechaçar,
preventivamente, a aplicação de multa por suposto caráter protelatório, por inexistir
manifesto intuito de atrasar o feito (e-STJ, fls. 207-212).
Houve apresentação de contraminuta por ROMÂNOVA ABUD CHINAGLIA
PAULA LIMA (ROMÂNOVA), defendendo o não cabimento dos embargos, por
possuírem natureza infringente, a clareza do acórdão e a ausência de vícios do
do CPC, além de sustentar a compatibilidade da perícia com a evolução do
art. 1.022
rebanho na ação de exigir contas e requerer a aplicação de multa por embargos
protelatórios e condenação por litigância de má-fé (e-STJ, fls. 216-221).
Documento eletrônico VDA55842488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:20
Código de Controle do Documento: 89a8a465-d880-41fb-80b0-2ce2d5c245ae

É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões destes aclaratórios, VALERIO afirmou a violação do art. 1.022
do CPC em virtude de contradição interna quanto ao afastamento da preclusão pro
.
judicato
Contudo, sem razão.
O acórdão embargado foi expresso ao consignar que:
a preclusão pro judicato não incide quando a decisão anterior se limita a
deferir a realização de perícia contábil sem delimitar o seu objeto, vindo tal definição
apenas em pronunciamento posterior, provocado por dúvida técnica. (e-STJ, fl. 190)

Também registrou que:

A ação de exigir contas, de natureza dúplice e desenvolvida em duas
fases, admite, na segunda fase, a apuração técnica necessária ao
acertamento do saldo, sendo compatível, em atividade pecuária
comum, a inclusão da evolução de eras no objeto da perícia (...). [e-
STJ, fl. 190]

Como se observa, o acórdão enfrentou. de forma direta e fundamentada. a
controvérsia sobre a alegada preclusão, distinguindo claramente a decisão que apenas
determinou a realização da perícia daquela que efetivamente delimitou o seu objeto.
Documento eletrônico VDA55842488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:20
Código de Controle do Documento: 89a8a465-d880-41fb-80b0-2ce2d5c245ae

Não há nenhuma desarmonia entre os fundamentos e a conclusão do
julgado. Ao contrário, a conclusão decorre logicamente da premissa estabelecida:
inexistindo delimitação anterior do objeto da prova, não há falar em preclusão.
O que se verifica é o inconformismo da parte com a interpretação jurídica
adotada, circunstância que não se confunde com vício integrativo previsto no art. 1.022
do CPC.
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para
rediscussão da matéria já decidida, tampouco para substituição da conclusão
alcançada por outra mais favorável ao embargante.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA . FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART . 932, III, DO
OMISSÃO,
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
MATÉRIA
APRECIADA.
REDISCUSSÃO
.
INADMISSIBILIDADE.
1.
Ausentes
quaisquer
dos
vícios
ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito
infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2 .
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp
Relator Ministro RICARDO
1.923.348/SP6,
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
Julgamento:

TERCEIRA

28/3/2022,
TURMA, DJe

31/3/2022 – sem destaque no original)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Por fim, embora os embargos revelem inequívoco propósito modificativo,
VALERIO fundamentou sua insurgência em alegada contradição do julgado, hipótese
expressamente contemplada no
do CPC.
art. 1.022
Não se verifica, no caso, abuso do direito de recorrer, dolo processual ou
utilização do recurso com finalidade exclusivamente procrastinatória.
A aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC exige a
art. 1.026,
demonstração de manifesto caráter protelatório, o que não se evidencia de forma
inequívoca na hipótese.
Da mesma forma, a condenação por litigância de má-fé pressupõe conduta
temerária ou maliciosa, o que não se configura pelo simples manejo de recurso com
pretensão modificativa.
Documento eletrônico VDA55842488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:20
Código de Controle do Documento: 89a8a465-d880-41fb-80b0-2ce2d5c245ae

Por tais razões, deixo de aplicar as penalidades requeridas.

Nessas condições,
os embargos de declaração, sem imposição
REJEITO
de multa.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA55842488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:20
Código de Controle do Documento: 89a8a465-d880-41fb-80b0-2ce2d5c245ae

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.944.025 / MS
Número Registro: 2025/0182784-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08043509520188120021
14019987120248120000
1401998712024812000050000
8043509520188120021
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALERIO ABUD CHINAGLIA
ADVOGADOS : PAULO TADEU HAENDCHEN - MS002926B
DORVIL AFONSO VILELA NETO - MS009666
ADRIANO HENRIQUE JURADO - MS009528
AGRAVADO
: ROMÂNOVA ABUD CHINAGLIA PAULA LIMA
ADVOGADOS : ROSELI MARTINS DE QUEIROZ - MS008874
BEATRIZ ABUD CHINAGLIA PAULA LIMA - SP439591
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
ADMINISTRAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VALERIO ABUD CHINAGLIA
ADVOGADOS
: PAULO TADEU HAENDCHEN - MS002926B
Documento eletrônico VDA56082380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:17:42
Código de Controle do Documento: 4724b5de-6ebc-4209-a103-2ffea48983fc

DORVIL AFONSO VILELA NETO - MS009666
ADRIANO HENRIQUE JURADO - MS009528
EMBARGADO : ROMÂNOVA ABUD CHINAGLIA PAULA LIMA
ADVOGADOS
: ROSELI MARTINS DE QUEIROZ - MS008874
BEATRIZ ABUD CHINAGLIA PAULA LIMA - SP439591
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:17:42
Código de Controle do Documento: 4724b5de-6ebc-4209-a103-2ffea48983fc